Tribunal: TJES
Processo: 5013237-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013237-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELSON LEBARCH
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de cobrança indevida do serviço denominado “Vale Saúde”, não contratado pela parte autora.
2. Fato relevante. O juízo de origem determinou o cancelamento do serviço e de sua cobrança nas faturas, além da restituição em dobro dos valores pagos, com correção monetária e juros de mora. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por dano moral.
3. As decisões anteriores. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados e afastando a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de serviço não contratado caracteriza abuso passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se se impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da justiça gratuita foi deferida em virtude da verossimilhança das alegações da parte recorrente.
6. A restituição em dobro dos valores cobrados é devida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de demonstração de engano justificável pela fornecedora do serviço.
7. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outros desdobramentos que atinjam a dignidade da pessoa humana, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de serviço não contratado impõe a restituição em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de restrição ao crédito ou de outros efeitos lesivos, não configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 43 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 403.919/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 04.08.2003; STJ, REsp 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 29.10.2001; TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, 5ª Turma Recursal, j. 31.10.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013237-38.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GELSON LEBARCH

RECORRIDA:TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de cobrança indevida do serviço denominado “Vale Saúde”, não contratado pela parte autora.
2. Fato relevante. O juízo de origem determinou o cancelamento do serviço e de sua cobrança nas faturas, além da restituição em dobro dos valores pagos, com correção monetária e juros de mora. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por dano moral.
3. As decisões anteriores. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados e afastando a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de serviço não contratado caracteriza abuso passível de indenização por danos morais; e (ii) saber se se impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da justiça gratuita foi deferida em virtude da verossimilhança das alegações da parte recorrente.
6. A restituição em dobro dos valores cobrados é devida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de demonstração de engano justificável pela fornecedora do serviço.
7. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outros desdobramentos que atinjam a dignidade da pessoa humana, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de serviço não contratado impõe a restituição em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de restrição ao crédito ou de outros efeitos lesivos, não configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 43 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 403.919/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 04.08.2003; STJ, REsp 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 29.10.2001; TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, 5ª Turma Recursal, j. 31.10.2016.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
GELSON LEBARCH
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
Narra a parte, em suma, que é cliente da requerida e passou a observar em sua fatura um aumento no valor de R$14,90 (quatorze reais e noventa centavos). Aduz que, ao procurar saber do que se tratava, descobriu que tal valor se referia ao serviço “Vale Saúde”, não contratado pela parte requerente. Por tal razão, ajuizou a presente demanda requerendo a suspensão das cobranças bem como a reparação por danos morais.

Em contestação conjunta (ID 12221070), o requerido alega, em suma, a legitimidade dos descontos e ausência de danos morais e materiais. Por fim, afirmam que não há indícios de anomalia na prestação dos serviços, pelo que pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12221075)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida ao cancelamento do “Vale Saúde” e de sua cobrança na fatura da parte autora; Bem como a restituir, em dobro, os valores cobrados a título de tal serviço, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.

Julgo improcedente o pedido de dano extrapatrimonial, consoante fundamentação supra.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 12221076), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais tendo em vista a abusividade das cobranças, incluindo o pagamento de indenização por danos morais.

A ré não apresentou contrarrazões recursais (ID 12221080).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Isto porque, no caso em análise, coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido de que:

Quanto ao pleito de dano moral, ao contrário do que muito se afirma, este não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

(...)

"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

Ora, a mera divergência entre credor e devedor não implica necessariamente o cometimento de ato ilícito passível de ocasionar danos imateriais.

Ora, o caso tratado nos autos é típica hipótese de mera cobrança indevida, sem desdobramentos capazes de atingir a esfera íntima da parte autora/recorrente.

A conduta praticada pela recorrida, por si só, não tem o condão de gerar danos morais ao consumidor. Senão vejamos entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Desta feita, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)